Tribunal: TJMT
Processo: 0002350-75.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002350-75.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[AMANDA LEMES FERREIRA - CPF: 057.103.001-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06), que fixou a pena em 9 anos de reclusão em regime fechado. A defesa postula: (i) redução da pena-base, por ausência de fundamentação proporcional; (ii) diminuição da fração aplicada pelas majorantes; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a readequação da pena-base fixada com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida; (ii) estabelecer se é legítima a fração de 1/5 aplicada em razão das causas de aumento previstas no art. 40, III e V, da Lei de Drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a incidência do tráfico privilegiado, com redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base deve ser reduzida, pois o acréscimo de quatro anos, fundado exclusivamente na quantidade e natureza da droga (quase 9 kg de maconha), revelou-se desproporcional, ainda que tais circunstâncias sejam juridicamente idôneas à exasperação da pena.

4.

A fração de 1/5 aplicada na terceira fase é adequada, pois a utilização de transporte coletivo para o tráfico e o transporte interestadual da droga demonstram maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação proporcional da pena.

5.

Estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando que a ré é primária, não possui antecedentes e não há indícios de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Contudo, diante da elevada quantidade de droga e da função de “mula”, a fração de redução deve ser fixada no mínimo legal de 1/6.

6.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no semiaberto, diante do redimensionamento da pena definitiva para 6 anos e 3 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo excessivo o acréscimo de quatro anos no caso concreto.

2.

A aplicação da fração de 1/5 nas causas de aumento do art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06 é legítima quando a conduta evidencia maior reprovabilidade, como no uso de transporte coletivo e tráfico interestadual.

3.

A condição de “mula” do tráfico, ainda que não impeça o reconhecimento do tráfico privilegiado, justifica a aplicação da fração mínima de 1/6.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, I, e 59; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4o, 40, III e V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 957.055/PA, rel. Min. Carlos Marchionatti, T5, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no HC n. 907.295/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18.6.2024; STJ, AgRg no HC n. 787.967/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.5.2023; TJMT, ApCrim 1005709-50.2024.8.11.0042, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 5.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
AMANDA LEMES FERREIRA
,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0002350-75.2019.8.11.0013, pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III e V, d
a Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a
readequação da pena-base
, alegando ausência de fundamentação adequada e violação ao princípio da proporcionalidade; b) a
fixação da causa de aumento na fração mínima, na terceira fase da dosimetria
, por ausência de fundamentação; c) o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo de 2/3
(
Id.

290273368).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 290273376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, na proporção de 1/6 da pena (Id. 301487356), nos termos do entendimento que se segue:

“Ementa: Recurso de Apelação criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal. Impossibilidade. Circunstâncias preponderantes da natureza e quantidade da droga. Pedido de redução da fração adotada pela sentenciante para exasperar a pena, na terceira fase, diante da incidência das majorantes previstas nos incisos III e V, do art. 40, da Lei n° 11.343/06. Improcedência. Quantum justo e razoável. Agente que transportava substância entorpecente, dentro de transporte coletivo, entre estados da federação. Pretendido o reconhecimento do tráfico privilegiado. Possibilidade. Sentenciada faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, na medida em que restou comprovado nos autos que é primária e não possui maus antecedentes. Além disso, não existe nenhum indicativo de que a recorrida pertence a alguma organização criminosa ou que se dedica à prática de crimes como meio de vida. Tribunais Superiores, inclusive, possuem o entendimento de que, independentemente da quantidade da droga apreendida, é possível que se conceda o benefício do tráfico privilegiado nas hipóteses em que restar configurada a condição de “mula”.
Pelo parcial provimento do recurso
”.

É o relatório.

VOTO

A insurgência recursal se limita exclusivamente à dosimetria da pena, consistindo os pleitos do apelante na readequação da pena-base, na redução da fração aplicada em razão das duas causas de aumento reconhecidas e no reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O recurso merece parcial acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

1)

Da diminuição da pena-base
.

A defesa sustenta que o acréscimo de 4 (quatro) anos à pena-base, fixando-a em 9 (nove) anos de reclusão, mostrou-se desproporcional e desprovido de fundamentação adequada.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que a magistrada, ao fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis à apelante
a natureza e a quantidade de droga apreendida
, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Eis o que consta na sentença (Id. 290273366):

“4. DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06, valoro negativamente a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, tratando-se de
8.948,96 g (oito mil, novecentos e quarenta e oito gramas e noventa e seis centigramas),
quantidade que não pode ser considerada inexpressiva, motivo pelo qual não há se falar em fixação da pena-base no patamar mínimo legal, devendo ser exasperada com base no art. 42, da Lei n.o 11.343/2006.

Quanto a
culpabilidade
, o grau de reprovabilidade já foi valorada acima, evitando-se assi, bis in idem. Quanto aos
antecedentes
,
a ré é primária. Não há informações suficientes acerca de sua
conduta social
. Também não há elementos hábeis para avaliar sua
personalidade
, que depende de laudo específico para tanto. No que tange aos
motivos
, são normais ao próprio tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns.
As
consequências do delito
são naturais do crime, e não merecem valoração. Não há que se falar em
vitimologia
no crime em questão.

Analisadas, assim, as circunstâncias judiciais, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base em
09 (nove) de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa”.

Como se observa, na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante valorou negativamente a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (8.948,96g de maconha), com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/06, que estabelece a preponderância dessas circunstâncias sobre as demais previstas no art. 59 do Código Penal.

Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconheça que a natureza e a quantidade da droga constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, e que o magistrado, ao fixá-la, não esteja vinculado a critérios matemáticos rígidos – sendo suficiente a apresentação de motivação concreta e adequada para justificar o aumento –, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro razoável o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável.

Confira-se a respeito:

“(...) 6. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena,
desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Como se observa, é admissível a não observância dos parâmetros quantitativos usualmente adotados, desde que haja fundamentação idônea e suficiente. No entanto, no caso em análise, ainda que seja legítima a valoração negativa da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido – 8.948,96 g (oito mil, novecentos e quarenta e oito gramas e noventa e seis centigramas) de maconha –, o quantum de exasperação aplicado revela-se excessivo em comparação com os critérios ordinariamente utilizados.

Ressalte-se que, embora a quantidade apreendida seja expressiva (quase 9 kg de maconha), não se justifica o acréscimo de 4 (quatro) anos à pena-base, o qual representa quase metade do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, configurando violação ao princípio da proporcionalidade.

Dessa forma,
acolhe-se a tese defensiva para redimensionar a pena-base, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

2)

Das causas de aumento de pena.

No tocante à terceira fase da dosimetria, a defesa alega ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/5 (um quinto) referente às causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e V, da Lei no 11.343/06.

Neste ponto, não assiste razão à apelante.

A magistrada sentenciante reconheceu corretamente a incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e V, da Lei no 11.343/06, uma vez que a apelante foi presa em flagrante enquanto transportava substância entorpecente dentro de transporte coletivo (ônibus da empresa Eucatur), com destino a outro Estado da federação (de Campo Grande/MS para Rio Branco/AC).

Eis o que consta na sentença:

“Na terceira fase,

não há causa de diminuição. Presentes duas causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos III e V, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico dentro de transporte público e coletivo, bem como entre estados da federação).

Assim, aumento a pena em 1/5,
tornando-a definitiva em

09 (nove) anos e reclusão e 900 (novecentos) dias-multa”.

Quanto à fração de 1/5 (um quinto) aplicada, verifica-se que a sua escolha revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige motivação concreta para a aplicação das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, quando fixadas acima do patamar mínimo, não sendo suficiente, para tanto, a mera indicação do número de majorantes incidentes.

No entanto, no presente caso, é inegável a maior reprovabilidade da conduta da apelante, que, além de utilizar meio de transporte público para fins de tráfico de drogas, idealizou a transposição de fronteiras com o intuito de distribuir o entorpecente, percorrendo longas distâncias para concretizar seu propósito ilícito.

Ao apreciar caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou quanto à fração da causa especial de aumento de pena ora debatida:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO. (...) 7. Consigna-se que a incidência das majorantes previstas no art . 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima. Considerou o órgão julgador que adequado o aumento da pena em 1/2, tendo em vista que o transporte das drogas foi realizado por diversas vezes por meio de veículos públicos e as drogas eram oriundas de outros Estados da Federação. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ser reparada. 8 . Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no HC: 787967 RJ 2022/0380503-9, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Assim, o trajeto que seria percorrido pela apelante – de Campo Grande/MS a Rio Branco/AC –, transportando consigo cerca de 9 kg de maconha, evidencia que a substância entorpecente atravessaria diversos Estados da Federação, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação da fração de 1/5 (um quinto), nos termos do art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto
, mantenho a fração de 1/5 aplicada pela magistrada para as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e V, da Lei no 11.343/06
.

3)

Da aplicação do tráfico privilegiado.

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), em seu grau máximo.

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

No que concerne à incidência dessa minorante, é amplamente conhecido que, para fazer jus à redução da pena, o réu deve atender, simultaneamente, aos requisitos estabelecidos no referido dispositivo legal, quais sejam: ser primário, possuir bons antecedentes, não se envolver de forma habitual com atividades ilícitas e não integrar organização criminosa. Observa-se, assim, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

No caso em análise, a magistrada afastou a aplicação do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida e o transporte interestadual indicariam que a traficância constitui meio de vida da apelante.

Contudo, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a aplicação do tráfico privilegiado mesmo em casos de apreensão de grande quantidade de droga, quando caracterizada a condição de “mula” do tráfico e ausentes outros elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa.

No caso em tela, a apelante é primária, não possui maus antecedentes e não há nos autos elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. As circunstâncias do crime indicam que ela atuou como “mula” do tráfico, transportando a droga de forma episódica.

Ademais, os fundamentos utilizados pela magistrada para afastar o tráfico privilegiado (quantidade de droga e tráfico interestadual) já foram considerados na primeira fase e na terceira fase da dosimetria, respectivamente, o que configuraria
bis in idem.

Portanto, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Contudo, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, entendo adequada a aplicação da fração mínima de 1/6.

Acerca da matéria em debate, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Conforme se verifica do acórdão recorrido, a escolha da fração em 1/6 se deve ao fato de que o paciente atuou como transportador da droga, fundamento que justifica o patamar da minorante. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
a ação do agente na figura de transportador da droga, embora não seja suficiente para demonstrar sua dedicação permanente às atividades criminosas e afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é fundamento idôneo para modular a fração de incidência da referida minorante
(...)”
(AgRg no HC n. 907.295/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024). Destacamos

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal, consoante se infere do seguinte julgado:

“(...)
A função de ‘mula’, agente responsável pelo transporte de drogas para o crime organizado, justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta
. (...)”.
(ApCrim 1005709-50.2024.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025). Destacamos

A redução da pena, portanto, ainda que cabível, deve ser modulada em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, revelando-se medida absolutamente proporcional e em consonância com os critérios jurisprudenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, resultando em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento previstas nos incisos III e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, sendo mantida a fração de 1/5 (um quinto), o que eleva a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Reconheço, em seguida, a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena definitiva de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por consequência, em razão do
quantum
da pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do
quantum
da pena aplicada ser superior a 4 anos (art. 44, I, do Código Penal).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Amanda Lemes Ferreira
para: reduzir a pena-base aplicada; reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto); e, assim, redimensionar a pena da apelante para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025